Tribunal: STF
Processo: ARE 1574888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação de ressarcimento de valores movida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) contra servidora pública, visando restituir valores recebidos com fundamento em lei estadual declarada inconstitucional.



    2. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, reconhecendo a prescrição quinquenal e a boa-fé da servidora ao receber os valores, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).



    3. A GOINFRA recorreu, alegando que a inconstitucionalidade da norma impede a prescrição e que a servidora não poderia alegar boa-fé, uma vez que a lei foi declarada nula retroativamente.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de ressarcimento ao erário está sujeita à prescrição e se a boa-fé da servidora afasta a devolução dos valores indevidamente recebidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O artigo 37, §5º, da Constituição Federal (CF) estabelece que a imprescritibilidade para ressarcimento ao erário aplica-se apenas aos atos dolosos de improbidade administrativa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 897 (RE 852475/SP).



    6. A hipótese dos autos trata de ação ressarcitória civil, razão pela qual incide o prazo de prescrição de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/1932, art. 1º, e a teoria da actio nata, que vincula o termo inicial à data da declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Estadual 15.665/2006.



    7. A servidora recebeu os valores com respaldo em norma vigente à época, presumindo-se sua boa-fé, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1009 (REsp 1.769.306/AL), que afirma ser devida a devolução de valores pagos indevidamente, salvo quando a boa-fé do servidor é evidenciada.



    8. A aplicação da Súmula 85 do STJ reafirma que, em relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à ação, aplicável ao caso em tela.



    9. O pleito de prequestionamento ficto foi avaliado conforme o artigo 1.025 do CPC, que dispensa menção expressa aos dispositivos invocados, desde que a questão seja decidida de forma explícita ou implícita pelo Tribunal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Apelação cível conhecida e desprovida, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição do pedido ressarcitório e a boa-fé da servidora pública.



    Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal é aplicável às ações de ressarcimento de valores ao erário quando não configurado ato doloso de improbidade administrativa. Valores pagos com base em lei vigente à época e posteriormente declarada inconstitucional presumem a boa-fé do servidor."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente